Tribunal: TJBA
Processo: 8000175-06.2021.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000175-06.2021.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: MAURA SUSANA PINTO ARAUJO

Advogado(s)
:
MARCELO NUNES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTOU TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA.
INVALIDAÇÃO DA DECISÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000175-06.2021.8.05.0227
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE CANAPOLIS
e
Apelada
MAURA SUSANA PINTO ARAUJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator